Tribunal: TJDFT
Processo: 0713420-15.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713420-15.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: NEIDES PEREIRA DE JESUS DESPACHO Intime-se a apelada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Providencie a Secretaria da Turma a retificação da autuação do recurso, para que conste o nome da apelada de acordo com o documento de ID 33838781. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 30 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator